Tribunal: STF
Processo: RE 75146
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDENCIA COM BASE NO
ART.203 DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, SEM RECURSO DO EXECUTADO, O QUAL TIVERA, TODAVIA, GANHO
DE CAUSA. APLICAÇÃO DO ART.162 DO CÓDIGO CIVIL.
NÃO OCORRE JULGAMENTO ULTRA PETITA, QUANDO VENCEDOR NA CAUSA, NÃO
TINHA PORQUE RECORRER O EXECUTADO. ADEMAIS, PODIA A PRESCRIÇÃO SER
CONSIDERADA FACE AO ART.162 DO COD.CIVIL.
E RECONHECIDO COM BASE NA PROVA, NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA N. 279).
RECURSO NÃO CONHECIDO.